Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724220-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHLEN BARROSO SALGUEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Katlhen Barroso Salgueiro em face da r. decisão (ID 37539951, pág. 48-52) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Compulsados os autos, verifica-se que o Juízo a quo concedeu a tutela de urgência, obrigando o Agravado/Réu a fornecer o medicamento RITUXIMABE 500mg (ID 38759711). Dessa forma, à Agravante, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator